Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. SENTENCIADO PRESO EM PROCESSO DIVERSO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão cautelar do sentenciado, decretada em processo diverso, constitui fundamentação idônea para afastar a concessão dos benefícios externos diante da incompatibilidade entre os institutos.
2. Agravo conhecido e desprovido.